Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ART. 833 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os montantes constritos seriam impenhoráveis por se destinarem à continuidade das atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em execução fiscal, via SISBAJUD, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833 do Código de Processo Civil, diante da alegação de que seriam necessários à manutenção das atividades da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, prevê hipóteses de impenhorabilidade voltadas, em regra, à proteção de valores de natureza alimentar e ao mínimo existencial das pessoas físicas, não se aplicando automaticamente às pessoas jurídicas.
4. O reconhecimento da impenhorabilidade em favor da pessoa jurídica exige prova robusta de que o bloqueio compromete de forma concreta a continuidade da atividade empresarial, ônus que incumbe à parte executada, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso, a agravante não comprovou a origem ou destinação específica dos valores bloqueados, limitando-se a juntar planilhas genéricas e folhas de pagamento desconexas da movimentação bancária constrita.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal local firmou entendimento de que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se estende às pessoas jurídicas, salvo situações excepcionais em que comprovada a imprescindibilidade dos recursos para a manutenção da atividade empresarial.
7. O processo executivo fiscal é regido pelo Princípio da efetividade (art. 797 do CPC e art. 1o da Lei no 6.830/80), devendo assegurar a satisfação do crédito público. O Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser aplicado de forma ponderada, de modo a não frustrar a tutela executiva.
8. Ausente prova concreta de que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da constrição, porquanto legítima e amparada em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, cabendo à parte demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 797, 805, 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, I; Lei no 6.830/1980, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.756.883/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025.